Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1 – Produção antecipada de provas. Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. Resistência. Em ação de produção antecipada de provas é devida a condenação do réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, quando constatada a sua resistência à pretensão da parte autora.
2 – Honorários advocatícios. Critério da equidade. Possibilidade. Não é possível estimar o proveito econômico em ação de produção antecipada de provas, o que autoriza, conforme o § 8o do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários pelo critério da equidade, malgrado tenha o autor, na origem, atribuído à causa valor desproporcional. Sentença reformada para reduzir os honorários de sucumbência.
3 – Apelação conhecida e provida em parte.
(la/w)